Tribunal: STF
Processo: Rcl 7672
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EMPREGADO DE AUTARQUIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ALEGADA AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.



    2. No caso, é impugnado ato que julga válido o pagamento de verbas rescisórias próprias de extinção de contrato sem justa causa a empregado de autarquia pública, sem que fosse aplicado o § 1º do artigo 453, declarado inconstitucional na ADI 1.770, não guardando, portanto, aderência estrita com o decidido no precedente invocado, em que se tratou das relações entre empregados de empresa pública e sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.